Tribunal: STF
Processo: ARE 702454
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-03
Data de publicação: 2013-09-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. ANISTIA. LEI 11.354/2006. TERMO DE ADESÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS DO TERMO DE ADESÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. INOCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ATO JURÍDICO PERFEITO. INEXISTÊNCIA. 



    1. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. Precedentes: ARE 723.979-AgR, Relator Min. Celso de Mello, DJe 22/4/2013, RE 671.202-AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, DJe 1º/8/2011.



    2 . As cláusulas contratuais ou editalícias e a verificação de suas validades encerram reexame de norma infraconstitucional, insuscetível de discussão via recurso extraordinário, incidindo, in casu, o óbice da Súmula 454 do STF, verbis : Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário .



    3. A jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, quando objeto o ade verificação de cada caso concreto acerca da ocorrência ou não de violação, não desafiam a instância extraordinária, posto implicarem análise de matéria infraconstitucional. Precedentes. AI 700.685-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 23/2/2008 e AI 635.789-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 27/4/2011. 



    4. In casu, o acórdão recorrido originariamente assentou: “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR. ANISTIADO. TERMO DE ADESÃO. LEI Nº 11.354/2006. AÇÃO JUDICIAL. PROMOÇÕES. 1 Através do Termo de Adesão firmado, nos termos da Lei 11.354/2006, foi reconhecida a condição de anistiado político do impetrante, com previsão do parcelamento das verbas pretéritas, tendo a parte manifestado sua expressa concordância com o valor a ser pago, o prazo, a forma e as condições de pagamento. Além disso, o anistiado declarou não ser parte em ação e se comprometeu a não ingressar em juízo reclamando ou impugnando o valor a ele devido, assim como a desistir de ação ou de recurso, caso estivesse em juízo questionando os efeitos financeiros da anistia, tudo nos termos do art. 2º da Lei nº 11.354/2006. 2- Por conseguinte, correto o ato administrativo que determinou a anulação do Termo de Adesão firmado, considerando-se que o Impetrante descumpriu as condições do referido termo ao propor ação requerendo a concessão de promoções, com base no disposto na Lei nº 10.559/2002, postulando, portanto, valores superiores aos que foram definidos pela Comissão de Anistia, o que denota sua insurreição contra a quantia que foi reconhecida como devida administrativamente. 3- Agravo interno desprovido.” 



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.